Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703396-44.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BEATRIZ MARIANI ROCHA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA LACTANTE. LEI DISTRITAL No 7.447/2024. LOTAÇÃO MAIS PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. DIREITO SUBJETIVO. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora e condenou o DISTRITO FEDERAL a manter a parte autora lotada na Gerência de Semiliberdade de Taguatinga II até que seu filho complete 6 anos de idade. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 74946798). 3. Em suas razões recursais, o requerido alega a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 7.447/2024, em razão de vício de iniciativa, uma vez que a disciplina do regime jurídico de servidoras gestantes e lactantes é matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, tendo a norma sido editada a partir de projeto de origem parlamentar. Sustenta, portanto, a impossibilidade de produção de efeitos pela referida lei e, em consequência, argumenta que a manutenção da sentença recorrida afronta o princípio da separação de poderes, bem como os arts. 2o e 60, §4o, III, da Constituição Federal, além das normas orgânicas locais. Diante disso, requer a reforma do decisum para julgar improcedente o pedido inicial e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a integral reversão da sentença recorrida. 4. Em contrarrazões, a parte autora sustenta a constitucionalidade da Lei Distrital no 7.447/2024, por tratar de proteção à maternidade e à infância, sem alterar regime jurídico de servidores. Afirma inexistir violação à separação de poderes, pois a remoção para garantir a saúde do lactente e a amamentação constitui direito subjetivo, insuscetível de discricionariedade administrativa, conforme entendimento do STJ. Argumenta que a proteção à maternidade e à infância tem fundamento na CF/1988, na LC no 840/2011, no ECA, na PNAISC, nas recomendações da OMS e na Convenção sobre os Direitos da Criança. Defende interpretação ampla do conceito de dependência, abrangendo aspectos físicos e emocionais, e requer a manutenção da sentença que determinou a lotação em unidade próxima. II. Questão em discussão 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Distrital no 7.447/2024, que dispõe sobre remoção de servidoras lactantes, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa; e (ii) saber se a norma assegura direito subjetivo à remoção da servidora para unidade próxima de sua residência ou do local em que seu filho recebe cuidados, como forma de garantir a proteção à maternidade e à infância. III. Razões de decidir 6. A CF/88 estende direitos sociais do art. 7o aos servidores públicos, por força do art. 39, § 3o. Entre esses direitos sociais, destacam-se: Art. 7o, XVIII – “licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias”; e Art. 7o, XXII – “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”. 7. A tutela prioritária da criança, que informa a leitura de toda a matéria, está no art. 227, caput: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação (...) e à convivência familiar e comunitária(...). 8. A Lei Orgânica do Distrito Federal positivou, de modo literal, a proteção específica: Art. 35, III – “proteção especial à servidora gestante ou lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for recomendável a sua saúde ou à do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens; Art. 35, IV – “atendimento em creche e pré-escola a seus dependentes, nos termos da lei, bem como amamentação durante o horário do expediente, nos 12 primeiros meses de vida da criança". 9. A Lei 6.976/2021 instituiu o Programa de Proteção a Gestantes e Lactantes; a Lei 7.447/2024 ampliou seu alcance e fixou o direito de trabalhar próximo à residência. Confira-se: “Art. 1o – Fica instituído o Programa de Proteção à Policial Civil, Policial Penal, Policial Militar, Policial Legislativa, Bombeira Militar, Agentes do Sistema Socioeducativo e Agentes de Trânsito (...) gestantes e lactantes no Distrito Federal(...). Art. 3o – À policial ou bombeira gestante e lactante devem ser adequados o local, a escala e o horário de serviço (...) e, a pedido, quando do retorno à ativa, viabilizado, inclusive, o direito de trabalhar próxima de sua residência. (...) § 1o – O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 (seis) anos de idade.” 10. O art. 3o, § 1o, da Lei n. 6.976/2021 é claro e incondicionado, não subordinando o exercício do direito a regulamento. A ausência de ato infralegal não suspende direito subjetivo assegurado diretamente pela lei. 11. O ECA (Lei 8.069/1990) reforça a prioridade absoluta: Art. 4o “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação (...) e à convivência familiar e comunitária.” E o Marco Legal da Primeira Infância prevê ações de apoio à gestante e ao aleitamento: “ ECA, art. 8o, § 7o A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil(...)” 12. Embora haja ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000 em trâmite no Conselho Especial do TJDFT, não se verificou suspensão cautelar da eficácia da lei no 7.447/2024. Assim, subsiste a presunção de constitucionalidade e a aplicabilidade da norma, até decisão em contrário pelo órgão competente. 13. No caso, a autora, servidora pública ocupante do cargo de Médica da Família, lotada na UBS 2 de Santa Maria/DF, deu à luz filho prematuro (34 semanas e 6 dias), que apresentou complicações neonatais graves e permaneceu internado em UTI (Laudo no ID 74946767). O recém-nascido encontra-se em recuperação nutricional e depende exclusivamente da amamentação materna. Com a proximidade do término da licença-maternidade, a servidora requereu administrativamente (SEI no 163861114) remoção para unidade de saúde na região central do DF (Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Cruzeiro ou Vila Planalto), mais próxima de sua residência, a fim de assegurar o aleitamento e a convivência familiar. Pedido negado pela Administração (ID 74946766). 14. A sentença recorrida foi proferida em consonância com a legislação de regência e com os princípios constitucionais aplicáveis, devendo ser integralmente mantida. O provimento judicial não invade a esfera de discricionariedade administrativa. O que se faz é conformar o exercício dessa discricionariedade aos fins estabelecidos na lei e na Constituição. Compete à Administração, portanto, definir a unidade de trabalho dentro do critério legal de “próxima da residência” e organizar as escalas de serviço de acordo com a conveniência administrativa. Contudo, não lhe é dado negar o direito que a lei expressamente assegura até que a criança complete seis anos de idade. A interpretação teleológica reforça esse entendimento. O objetivo da norma é garantir a amamentação, a convivência familiar e a redução de riscos no deslocamento da servidora. Esses valores estão em harmonia com o art. 7o, XXII, da Constituição Federal, que prevê a redução dos riscos inerentes ao trabalho, com o art. 227 da Constituição, que consagra a proteção integral da criança, e com o art. 35, incisos III e IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que assegura proteção especial à servidora gestante ou lactante. 15. Nesse sentido, destaco julgados da Segunda e Terceira Turmas Recursais: "5. O art. 3o, § 1o, da Lei Distrital n. 6.976/2021, com alteração promovida pela Lei Distrital 7.447/2024, expressamente garante à servidora gestante e lactante ocupante da carreira socioeducativa “o direito de trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade". 6. O princípio da proteção à infância, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal, fundamenta as medidas que garantam o direito à alimentação e à convivência familiar da criança, notadamente em atenção ao princípio da proteção integral (art. 4o do ECA). Nesse contexto, elucida-se que competia ao recorrente promover a regulamentação prévia do dispositivo legal, com a adequação dos critérios objetivos que julgar pertinentes. Não havendo a referida regulamentação, infere-se que o texto da Lei é autoaplicável, porquanto não previu condicionantes. 7. Convém destacar que não foi aventado no recurso fundamento acerca da violação à conveniência e oportunidade dos atos da Administração, razão pela qual o julgamento deste recurso se restringirá aos pontos controvertidos. 8. Embora a inconstitucionalidade formal da Lei n. 7.447/2024 tenha sido expressamente reconhecida em Ação Coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal, nos autos no 0707544-35.2024.8.07.0018, observa-se que a sentença proferida ainda não transitou em julgado, restando pendente o julgamento do recurso de apelação (ID 66311042, p. 199). Verifica-se, ainda, que tramita perante o Conselho Especial do TJDFT a ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000, que versa sobre a Lei Distrital no 7.447/2024, todavia, não foi determinada, liminarmente, a suspensão da eficácia da lei, razão pela qual a norma deve ser aplicada, presumindo-se sua constitucionalidade até que se decida o contrário. Nesse sentido o RE 599577 do STF: “presume-se sejam as leis constitucionais até que se prove o contrário com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente na ação pertinente”. (Acórdão 2005826, 0797344-80.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) 16. "3. O art. 3o, § 1o, da Lei Distrital no 7.447/2024, que alterou a Lei no 6.976/2021, garante às servidoras da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Legislativa, Corpo de Bombeiros Militar, Agentes do Sistema socioeducativo e Agentes de trânsito, o direito de trabalhar em local mais próximo à sua residência até os filhos completarem 6 (seis) anos de idade. E segundo o artigo 2o da referida lei, os dispositivos da Lei no 7.447/2024 se aplicam às servidoras públicas regidas pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, como é o caso da autora (administradora – especialista em saúde da Secretaria de Saúde do DF). 4. Outrossim, na ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.447/2024, em trâmite no Conselho Especial do TJDFT (ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000), não foi determinada a suspensão da eficácia da norma legal invocada pela autora, de forma que deve ser assegurada a sua aplicação, objetivando priorizar a convivência familiar e comunitária e o princípio do melhor interesse da criança, que também constitui relevante interesse público. 5. Destarte, considerando que a filha da autora tem 3 (três) anos de idade (ID 70271495), e a distância atual entre a sua residência e local de trabalho (Subsecretaria de compras e contratações da Administração Central da SESDF – SUCOMP, localizada no SRTV 702) corresponde a aproximadamente 120km, ida e volta, escorreita a sentença que determinou ao ente público promover a sua lotação para local mais próximo à sua residência (Planaltina/GO), observada a conveniência da Administração Pública." (Acórdão 2003268, 0786142-09.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.) IV. Dispositivo e tese 17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, tendo em vista a ausência de proveito econômico no feito. 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 2o, art. 21, inciso XIV e art. 61, §1o, inciso II, “c” todos da CRFB, porquanto o acórdão vergastado manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora e condenou o DISTRITO FEDERAL a manter a parte autora lotada na Gerência de Semiliberdade de Taguatinga II até que seu filho complete 6 anos de idade. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Sem contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao artigo 3°, §1o, da Lei Distrital 7447/24, que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutida, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplicam-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: "3. O art. 3o, § 1o, da Lei Distrital no 7.447/2024, que alterou a Lei no 6.976/2021, garante às servidoras da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Legislativa, Corpo de Bombeiros Militar, Agentes do Sistema socioeducativo e Agentes de trânsito, o direito de trabalhar em local mais próximo à sua residência até os filhos completarem 6 (seis) anos de idade. E segundo o artigo 2o da referida lei, os dispositivos da Lei no 7.447/2024 se aplicam às servidoras públicas regidas pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, como é o caso da autora (administradora – especialista em saúde da Secretaria de Saúde do DF). 4. Outrossim, na ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.447/2024, em trâmite no Conselho Especial do TJDFT (ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000), não foi determinada a suspensão da eficácia da norma legal invocada pela autora, de forma que deve ser assegurada a sua aplicação, objetivando priorizar a convivência familiar e comunitária e o princípio do melhor interesse da criança, que também constitui relevante interesse público.” Para afastar tal conclusão, necessária a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 30 de outubro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal